Tribunal: TJES
Processo: 5010691-23.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5010691-23.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCI CEZAR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010691-23.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCI CEZAR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA (
ART. 317, §1º, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL
). CONTINUIDADE DELITIVA.
CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
IN
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO
P
ARCIALMENTE
PROCEDENTE
.

1. Ao contrário do que afirma a defesa, a condenação em continuidade delitiva não fora “contrária à evidência dos autos”, a ponto de autorizar a desconstituição da coisa julgada, tampouco se baseia exclusivamente em provas obtidas nas interceptações telefônicas.

2. Contudo, somente há delimitação fática firme e suficiente quanto a dois fatos, pois, quanto aos demais, a imputação é demasiadamente abstrata e imprecisa. Somente havendo elementos suficientes para a preservação de duas condenações, a fração adequada a ser aplicada a título de continuidade delitiva, para a correta aplicação do texto da lei (art. 71, do Código Penal), é de 1/6 (um sexto), nos termos do que já orientava a jurisprudência à época do v. Acórdão.

3.
Dosimetria.
Na 1ª fase, não há manifesta violação ao texto expresso da lei penal e à individualização da pena, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos, concretos e específicos para o recrudescimento de pena, e que não se confundem com o próprio tipo penal.

4. Na 2ª fase, a requerente não faz jus à atenuante da confissão espontânea, pois não se trata de confissão parcial ou qualificada do crime imputado, mas, efetivamente, da assunção de uma infração meramente administrativa ou, no máximo, outro delito, o que, no entanto, não configura confissão dos fatos imputados e não admite a incidência da atenuante respectiva, justamente por não terem sido confessadas as elementares do tipo penal de corrupção passiva (“solicitar ou receber” vantagem indevida).

5. Tendo em vista a quantidade de pena e a inexistência de tempo de prisão preventiva a detrair (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como as demais disposições do v. Acórdão.

6
.
Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/04/2023

ADIAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Este processo, pautado sob o número 16, consta como Relator o Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda.

Nesse caso, o Desembargador Rodrigo está substituindo o Desembargador Helimar Pinto.

Desembargador Helimar, Vossa Excelência aderiu ao relatório?

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Não, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Fica, então, adiado em face da ausência do Relator, Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 08/05/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LUCI CEZAR,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 3672617, p. 2 – 3672618, p. 21) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), transitado em julgado em 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01), por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar a Requerente pela prática do crime previsto no art. 317, §1º, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena total de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em sua Petição Inicial (Id. 3672524), a Requerente requer, liminarmente, que seja determinado o recolhimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

No mérito, postula: 1) o reconhecimento da ausência de provas para condenação por continuidade delitiva; 2) a redução da pena-base, quanto ao crime referente à Placa LAL-5732; 3) o reconhecimento da confissão espontânea, quanto ao crime referente ao veículo da Placa LAL-5732; 4) a fixação da fração de aumento pela continuidade delitiva no mínimo; 5) a fixação de regime inicial menos gravoso. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita.

Vieram os autos redistribuídos por prevenção à Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000 (Id. 3693277).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3693277), ocasião em que foi
deferido
o pedido de justiça gratuita.

Parecer ministerial (Id. 3693277), em que se manifesta pela
parcial procedência
da Revisão Criminal, em relação ao reconhecimento da confissão espontânea.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 09 de janeiro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LUCI CEZAR,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 3672617, p. 2 – 3672618, p. 21) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), transitado em julgado em 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01), por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar a Requerente pela prática do crime previsto no art. 317, §1º, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena total de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

De início, ressalto não desconhecer que, recentemente,
foi julgada parcialmente procedente
a Revisão Criminal da corré Elza Schaffel Piffer (0022765-68.2020.8.08.0000). Contudo, vale registrar que
a causa de pedir
e
o pedido
do presente feito não se confundem com as do precedente invocado, uma vez que, naquele, acolheu-se, dentre outros fundamentos, a
consunção entre os crimes de corrupção ativa e uso de documento falso
, enquanto,
neste, pretende-se afastar a continuidade delitiva, isto é, a pluralidade de crimes de corrupção ativa
, de modo que
não se trata de mera extensão dos efeitos
.

Feito esse registro, destaco que a Requerente foi condenada por ter participado, na condição de servidora pública lotada na 8ª CIRETRAN de Cariacica/ES, de um esquema de corrupção envolvendo despachantes e servidores do DETRAN/ES, com o objetivo de que estes praticassem atos ilegais em procedimentos de legalização de veículos, como contrapartida ao recebimento de vantagens indevidas (Id. 3672527, pp. 01-17).

O v. Acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 297, §1º E 304, TODOS DO CP. NEGADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 304 DO CP. PARCIALMENTE CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 297, §1º E 304, TODOS DO CP. NEGADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 333, PARÁGRAFO ÚNICO, VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP. CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 317, §1º, VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69,TODOS DO CP E NAS IRAS DO ARTIGO 317, §2º DO CP. PARCIALMENTE CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 288 DO CP. NEGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Preliminar alegando nulidade da sentença, devido à ausência de fundamentação válida que sustente a absolvição dos denunciados. Confusão com o mérito, motivo pelo qual foi rejeitada e analisada conjuntamente com o mérito.

2. O Ministério Público pleiteou a condenação de Rosalina, Keila, Lucy, Gilmar e Rosilene nos artigos 297, §1º e 304, todos do CP, em relação aos processos administrativos dos veículos placas “ADX 9063” e “GKZ 1935”. Negado, por ausência de provas.

3. O órgão ministerial também pugnou pela condenação de Keila, Lucy e Elza, pela prática do crime descrito no artigo 304 do CP, referente ao processo administrativo do veículo placa “LAL 5732”. Pedido concedido em relação à última e negado por ausência de provas em relação às demais.

4. O Parquet requereu a condenação de Marili, Lucy e Rosalina, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 297, §1º e 304, todos do CP, referente ao processo administrativo do veículo “MRI 1065”. Negado por ausência de provas.

5. Concedido o pedido da acusação de condenação de Andréa, Elza e Rosilene, pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, várias vezes, na forma do artigo 69, todos do CP.

6. Concedido o pedido da acusação em relação à Lucy, Nair, Rosalina e Keila, porém mantida a absolvição de Ângelo, Marili e Gilmar, por ausência de provas, referente ao crime previsto no artigo 317, §1º, várias vezes, na forma do artigo 69, todos do CP. Concedido o pedido de condenação referente ao crime previsto no artigo 317, §2º do CP, em relação à Marili.

7. Negado o pedido de condenação em relação aos réus Rosalina, Keila, Luci, Gilmar, Marili, João Manoel, Ângelo, Nair, Rosilene, Elza e Andréa, referente ao crime previsto no artigo 288 do CP.

8. Recurso parcialmente provido, a fim de rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, nos termos do Revisor.

(Ap 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Manoel Alves Rabelo – Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Rel. Designado para o Acórdão: Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 10/4/2013).”

Em relação à
continuidade delitiva,
a defesa argumenta que a condenação em multiplicidade de crimes é manifestamente contrária à evidência dos autos, acrescentando que o c. Superior Tribunal de Justiça absolveu os outros réus por esses fatos, pois as condenações estariam baseadas apenas em elementos colhidos por interceptações telefônicas (AREsp nº 630.037/ES).

Ao analisar a íntegra do julgado, na parte específica dedicada à ora requerente (Id. 3672617, pp. 31-35), em relação à qual o julgamento fora unânime, verifica-se que a condenação contemplou as irregularidades referentes (1) ao
veículo de placas LAL-5732 (despachante Elza)
, bem como foram mencionadas (2) provas concernentes ao pagamento de valores ilícitos pela
despachante Andréa
à ora requerente, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para fazer uma documentação referente a veículo proveniente de Minas Gerais que era “REM” (remarcado – chassi que sofreu desgaste ou dano e teve de ser marcado novamente), inclusive sendo mencionado que a requerente só fazia parte do trabalho e passava para outra funcionária (Keila) realizar a conferência (Id. 3672625, pp. 35-37).

No voto do e. Relator designado para o Acórdão, a questão foi sintetizada desta forma:

“Em relação à
Lucy
,
o conjunto fático-probatório revela que ela recebia vantagens ilícitas da despachante Elza para efetivar irregularidades na tramitação do processo administrativo referente ao veículo de placa “LAL 5732”
(interceptações telefônicas em fls. 203 e 212, do PD 353/05). Ademais, as interceptações telefônicas demonstravam que Lucy recebia habitualmente pagamentos ilícitos de despachantes para adiantar a tramitação de processos ou praticar outras irregularidades. Entretanto, concordo com o Relator no sentido de que sua conduta não se enquadra em concurso material, mas sim, em crime continuado.” (Id. 3672618, p. 08).

Ademais, deve-se destacar que os elementos de prova em desfavor da ora requerente
não se limitam
, nos autos, às interceptações telefônicas, havendo um relatório investigativo assinado pelo Delegado de Polícia, em que se apontam sumiços propositais de processos administrativos suspeitos (Id. 3672624, pp. 05-06).

Nesse sentido, há também declarações de que realmente houve desaparecimento de documentos na CIRETRAN (Id. 3672594, pp. 22-23, 24-25).

Vale ressaltar, ainda, que há provas de que a requerente e outros réus se encontraram para combinar depoimentos, o que dificultou a obtenção de provas orais mais robustas (Id. 3672594, pp. 18-19).

Cumpre destacar, também, que as interceptações mencionam que a requerente passava os atos irregulares para outros servidores,
a fim de não deixar rastros de sua atividade
, tendo ela mesma mencionado que somente recebia a solicitação de serviços e os demais atos internos eram praticados por outros funcionários (Id. 3672594, pp. 29-31).

Dessa forma, entendo que a condenação em continuidade delitiva
não
fora “contrária à evidência dos autos”, a ponto de autorizar a desconstituição da coisa julgada,
tampouco se baseia exclusivamente em provas obtidas nas interceptações telefônicas
.

No entanto, concluo que somente há delimitação fática firme e suficiente quanto a
dois fatos
, quais sejam, o relacionado ao
veículo de placa LAL 5732
e a
cobrança de R$ 200,00 à despachante Andréa
.

Com efeito, não ignoro que, além desses fatos mais concretos, consta no v. Acórdão menção a outras interceptações em que a ora requerente é citada como pessoa que recebia consistentemente pagamentos ilícitos para praticar os atos inerentes à função, havendo, inclusive, certa reclamação de outros funcionários (Rosa, Keila e Zé Carlos) de que ela exigia dinheiro para
“qualquer coisa”
.

Contudo, em relação a esses outros elementos, não há delimitação fática concreta e específica, sendo demasiadamente abstrata e imprecisa, de modo que realmente não é possível preservar uma condenação penal por tais fatos genéricos, até porque seria impossível realizar uma defesa efetiva, se não há corte fático minimamente definido.

Dessa forma, entendo que tais elementos probatórios, conquanto possam ser considerados para a demonstração do contexto criminoso,
não são suficientes à comprovação de fatos típicos autônomos.

Dessa forma, somente havendo elementos suficientes para a preservação de duas condenações, entendo que a
fração
adequada a ser aplicada a título de
continuidade delitiva
, para a correta aplicação do texto da lei (art. 71, do Código Penal), é de
1/6 (um sexto),
nos termos do que já orientava a jurisprudência à época do v. Acórdão (HC n. 195.276/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 23/4/2013).

Prosseguindo, a requerente postula a
reforma da pena-base
, que fora elevada, no Voto-vencedor, para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
merece alto grau de censura, pois a ré era responsável pela grande maioria das transações ilícitas ocorridas no referido órgão público; [...]; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois a ré envolvia inocentes na sua conduta delituosa no intuito de atribuir a eles a responsabilidade, caso o esquema delituoso fosse descoberto; as
consequências
foram graves, pois restou prejuízo ao erário estadual, a terceiros e a instituições financeiras; [...].”

Da leitura do excerto,
não vislumbro
manifesta violação ao texto expresso da lei penal e à individualização da pena, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos, concretos e específicos para o recrudescimento de pena, e que não se confundem com o próprio tipo penal.

Com efeito, foram mencionados o protagonismo da requerente dentro do grupo, seu modo de executar o crime, valendo-se de interpostas pessoas, bem como os resultados dos delitos, que não se limitam aos valores recebidos, mas inclui os danos financeiros praticados contra os reais proprietários e contra a própria confiabilidade do sistema de transferência de veículos.

A propósito, os fundamentos empregados para a negativação das circunstâncias do crime também foram considerados idôneos no julgamento da Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000:

“Ora, a despeito de ser parte do poder-dever do Estado a instauração de procedimento investigativo, entendo que a intenção material da requerente de tentar imputar o crime a terceiro, resultando em efetiva abertura de PAD e de processo criminal em face de pessoa inocente, acarreta, a essa terceira pessoa, consequências perversas, devendo, portanto, ser valorada negativamente o vetor de consequências do crime”.

Contudo, a fim de manter
coerência
e
isonomia
com o que restou decidido por estas eg. Câmara Criminais Reunidas, em relação à corré Elza (Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000), entendo por fixar o valor de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, totalizando uma pena-base de
03 (três) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em relação ao fato indicado como “veículo Placa LAL-5732”, com o que
assentiu
o Ministério Público, porém rogo vênia para
não acolher os argumentos.

Com efeito,
não ignoro
o teor da Súmula nº 545, do STJ (
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
),
nem o entendimento
de que a atenuante da confissão deve ser aplicada
“mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022).

Contudo, entendo que, no caso,
não houve confissão dos fatos imputados
, de modo que a requerente não pode ser beneficiada.

Efetivamente, constata-se, do depoimento e dos trechos do Acórdão transcritos pelas partes (Id. 3672588, pp. 73-74; Id. 3672529, pp. 27-28) que a ora requerente

somente admitiu ter conhecimento que o processo de transferência do veículo não podia ser realizado
, por inadequação dos nomes, porém, em todas as suas manifestações, a requerente
negou
ter solicitado ou recebido vantagens para a prática de tais atos
, somente confirmando que realizou o ato de ofício e pediu à servidora Keila dar prosseguimento
“em virtude de sua amizade com a Despachante”.

Vale ressaltar que o crime de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal) tem, por núcleo típico “solicitar ou receber” vantagem indevida, justamente a conduta reiteradamente
negada

pela requerente, em seus depoimentos.

De fato, ela somente admitiu a prática da infração administrativa, e, eventualmente, um crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal), mas tal assunção se deu justamente
com o fim de afastar
o
delito de corrupção passiva
, que, como visto, se caracteriza pela solicitação ou recebimento de vantagem indevida.

Dessa forma,
não se trata de confissão parcial ou qualificada do crime imputado,
mas, efetivamente, da assunção de uma
infração meramente administrativa
ou, no máximo,
outro delito
, o que, no entanto,
não configura confissão dos fatos imputados
e não admite a incidência da atenuante respectiva, justamente por não terem sido confessadas as elementares do tipo penal.

Incide, no caso, o mesmo raciocínio da Súmula nº 630, do STJ (
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Portanto, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária é mantida incólume –
03 (três) anos e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a causa de aumento de 1/3 (um terço), prevista no §1º, do art. 317, do Código Penal, resultando em
04 (quatro) anos e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
que se torna DEFINITIVA para ambos os delitos.

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), conforme anteriormente demonstrado, a pena resta totalizada em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a quantidade de pena e a inexistência de tempo de prisão preventiva a detrair (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como as demais disposições do v. Acórdão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena da requerente para 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

Condeno a requerente em 60% (sessenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). O Estado do Espírito Santo é
isento
de custas proporcionais a sua sucumbência (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

Por fim, ressalto, desde já, que caso prevaleça este entendimento nas eg. Câmaras Criminais Reunidas,
não há prescrição
das pretensões punitiva ou executória, pois, entre os marcos interruptivos
1
, não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal).

É como voto.

1
Data dos fatos: agosto de 2005 (Id. 36772527, pp. 01-17);

Data do recebimento da Denúncia: 06/02/2007 (Id. 3672590, pp. 37-42);

Data do Acórdão condenatório: 10/4/2013 (Id. 3672529, pp. 01-02);

Data do trânsito em julgado: 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01).

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

WILLIAN SILVA;

WALACE PANDOLPHO KIFFER e

UBIRATAN ALMEIDA AZEREDO.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5010691-23.2022.8.08.0000

REQUERENTE: LUCI CEZAR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LUCI CEZAR,

com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do v. Acórdão (Id. 3672617, p. 2 – 3672618, p. 21) proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), transitado em julgado em 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01), por meio do qual fora dado parcial provimento ao recurso ministerial, a fim de condenar a Requerente pela prática do crime previsto no art. 317, §1º, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena total de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica dos efeitos da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

De início, ressalto não desconhecer que, recentemente,
foi julgada parcialmente procedente
a Revisão Criminal da corré Elza Schaffel Piffer (0022765-68.2020.8.08.0000). Contudo, vale registrar que
a causa de pedir
e
o pedido
do presente feito não se confundem com as do precedente invocado, uma vez que, naquele, acolheu-se, dentre outros fundamentos, a
consunção entre os crimes de corrupção ativa e uso de documento falso
, enquanto,
neste, pretende-se afastar a continuidade delitiva, isto é, a pluralidade de crimes de corrupção ativa
, de modo que
não se trata de mera extensão dos efeitos
.

Feito esse registro, destaco que a Requerente foi condenada por ter participado, na condição de servidora pública lotada na 8ª CIRETRAN de Cariacica/ES, de um esquema de corrupção envolvendo despachantes e servidores do DETRAN/ES, com o objetivo de que estes praticassem atos ilegais em procedimentos de legalização de veículos, como contrapartida ao recebimento de vantagens indevidas (Id. 3672527, pp. 01-17).

O v. Acórdão foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 297, §1º E 304, TODOS DO CP. NEGADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 304 DO CP. PARCIALMENTE CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 297, §1º E 304, TODOS DO CP. NEGADO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DOS ARTIGOS 333, PARÁGRAFO ÚNICO, VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CP. CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 317, §1º, VÁRIAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 69,TODOS DO CP E NAS IRAS DO ARTIGO 317, §2º DO CP. PARCIALMENTE CONCEDIDO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS IRAS DO ARTIGO 288 DO CP. NEGADO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Preliminar alegando nulidade da sentença, devido à ausência de fundamentação válida que sustente a absolvição dos denunciados. Confusão com o mérito, motivo pelo qual foi rejeitada e analisada conjuntamente com o mérito.

2. O Ministério Público pleiteou a condenação de Rosalina, Keila, Lucy, Gilmar e Rosilene nos artigos 297, §1º e 304, todos do CP, em relação aos processos administrativos dos veículos placas “ADX 9063” e “GKZ 1935”. Negado, por ausência de provas.

3. O órgão ministerial também pugnou pela condenação de Keila, Lucy e Elza, pela prática do crime descrito no artigo 304 do CP, referente ao processo administrativo do veículo placa “LAL 5732”. Pedido concedido em relação à última e negado por ausência de provas em relação às demais.

4. O Parquet requereu a condenação de Marili, Lucy e Rosalina, pelo cometimento dos delitos previstos nos artigos 297, §1º e 304, todos do CP, referente ao processo administrativo do veículo “MRI 1065”. Negado por ausência de provas.

5. Concedido o pedido da acusação de condenação de Andréa, Elza e Rosilene, pela prática do crime previsto no artigo 333, parágrafo único, várias vezes, na forma do artigo 69, todos do CP.

6. Concedido o pedido da acusação em relação à Lucy, Nair, Rosalina e Keila, porém mantida a absolvição de Ângelo, Marili e Gilmar, por ausência de provas, referente ao crime previsto no artigo 317, §1º, várias vezes, na forma do artigo 69, todos do CP. Concedido o pedido de condenação referente ao crime previsto no artigo 317, §2º do CP, em relação à Marili.

7. Negado o pedido de condenação em relação aos réus Rosalina, Keila, Luci, Gilmar, Marili, João Manoel, Ângelo, Nair, Rosilene, Elza e Andréa, referente ao crime previsto no artigo 288 do CP.

8. Recurso parcialmente provido, a fim de rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, por maioria de votos, nos termos do Revisor.

(Ap 0005630-32.2005.8.08.0012 (012050056303), PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Manoel Alves Rabelo – Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves; Rel. Designado para o Acórdão: Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, julgado em 10/4/2013).”

Em relação à
continuidade delitiva,
a defesa argumenta que a condenação em multiplicidade de crimes é manifestamente contrária à evidência dos autos, acrescentando que o c. Superior Tribunal de Justiça absolveu os outros réus por esses fatos, pois as condenações estariam baseadas apenas em elementos colhidos por interceptações telefônicas (AREsp nº 630.037/ES).

Ao analisar a íntegra do julgado, na parte específica dedicada à ora requerente (Id. 3672617, pp. 31-35), em relação à qual o julgamento fora unânime, verifica-se que a condenação contemplou as irregularidades referentes (1) ao
veículo de placas LAL-5732 (despachante Elza)
, bem como foram mencionadas (2) provas concernentes ao pagamento de valores ilícitos pela
despachante Andréa
à ora requerente, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para fazer uma documentação referente a veículo proveniente de Minas Gerais que era “REM” (remarcado – chassi que sofreu desgaste ou dano e teve de ser marcado novamente), inclusive sendo mencionado que a requerente só fazia parte do trabalho e passava para outra funcionária (Keila) realizar a conferência (Id. 3672625, pp. 35-37).

No voto do e. Relator designado para o Acórdão, a questão foi sintetizada desta forma:

“Em relação à
Lucy
,
o conjunto fático-probatório revela que ela recebia vantagens ilícitas da despachante Elza para efetivar irregularidades na tramitação do processo administrativo referente ao veículo de placa “LAL 5732”
(interceptações telefônicas em fls. 203 e 212, do PD 353/05). Ademais, as interceptações telefônicas demonstravam que Lucy recebia habitualmente pagamentos ilícitos de despachantes para adiantar a tramitação de processos ou praticar outras irregularidades. Entretanto, concordo com o Relator no sentido de que sua conduta não se enquadra em concurso material, mas sim, em crime continuado.” (Id. 3672618, p. 08).

Ademais, deve-se destacar que os elementos de prova em desfavor da ora requerente
não se limitam
, nos autos, às interceptações telefônicas, havendo um relatório investigativo assinado pelo Delegado de Polícia, em que se apontam sumiços propositais de processos administrativos suspeitos (Id. 3672624, pp. 05-06).

Nesse sentido, há também declarações de que realmente houve desaparecimento de documentos na CIRETRAN (Id. 3672594, pp. 22-23, 24-25).

Vale ressaltar, ainda, que há provas de que a requerente e outros réus se encontraram para combinar depoimentos, o que dificultou a obtenção de provas orais mais robustas (Id. 3672594, pp. 18-19).

Cumpre destacar, também, que as interceptações mencionam que a requerente passava os atos irregulares para outros servidores,
a fim de não deixar rastros de sua atividade
, tendo ela mesma mencionado que somente recebia a solicitação de serviços e os demais atos internos eram praticados por outros funcionários (Id. 3672594, pp. 29-31).

Dessa forma, entendo que a condenação em continuidade delitiva
não
fora “contrária à evidência dos autos”, a ponto de autorizar a desconstituição da coisa julgada,
tampouco se baseia exclusivamente em provas obtidas nas interceptações telefônicas
.

No entanto, concluo que somente há delimitação fática firme e suficiente quanto a
dois fatos
, quais sejam, o relacionado ao
veículo de placa LAL 5732
e a
cobrança de R$ 200,00 à despachante Andréa
.

Com efeito, não ignoro que, além desses fatos mais concretos, consta no v. Acórdão menção a outras interceptações em que a ora requerente é citada como pessoa que recebia consistentemente pagamentos ilícitos para praticar os atos inerentes à função, havendo, inclusive, certa reclamação de outros funcionários (Rosa, Keila e Zé Carlos) de que ela exigia dinheiro para
“qualquer coisa”
.

Contudo, em relação a esses outros elementos, não há delimitação fática concreta e específica, sendo demasiadamente abstrata e imprecisa, de modo que realmente não é possível preservar uma condenação penal por tais fatos genéricos, até porque seria impossível realizar uma defesa efetiva, se não há corte fático minimamente definido.

Dessa forma, entendo que tais elementos probatórios, conquanto possam ser considerados para a demonstração do contexto criminoso,
não são suficientes à comprovação de fatos típicos autônomos.

Dessa forma, somente havendo elementos suficientes para a preservação de duas condenações, entendo que a
fração
adequada a ser aplicada a título de
continuidade delitiva
, para a correta aplicação do texto da lei (art. 71, do Código Penal), é de
1/6 (um sexto),
nos termos do que já orientava a jurisprudência à época do v. Acórdão (HC n. 195.276/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/4/2013, DJe de 23/4/2013).

Prosseguindo, a requerente postula a
reforma da pena-base
, que fora elevada, no Voto-vencedor, para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, sob os seguintes fundamentos:

“A
culpabilidade
merece alto grau de censura, pois a ré era responsável pela grande maioria das transações ilícitas ocorridas no referido órgão público; [...]; as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, pois a ré envolvia inocentes na sua conduta delituosa no intuito de atribuir a eles a responsabilidade, caso o esquema delituoso fosse descoberto; as
consequências
foram graves, pois restou prejuízo ao erário estadual, a terceiros e a instituições financeiras; [...].”

Da leitura do excerto,
não vislumbro
manifesta violação ao texto expresso da lei penal e à individualização da pena, tendo em vista que foram apresentados fundamentos idôneos, concretos e específicos para o recrudescimento de pena, e que não se confundem com o próprio tipo penal.

Com efeito, foram mencionados o protagonismo da requerente dentro do grupo, seu modo de executar o crime, valendo-se de interpostas pessoas, bem como os resultados dos delitos, que não se limitam aos valores recebidos, mas inclui os danos financeiros praticados contra os reais proprietários e contra a própria confiabilidade do sistema de transferência de veículos.

A propósito, os fundamentos empregados para a negativação das circunstâncias do crime também foram considerados idôneos no julgamento da Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000:

“Ora, a despeito de ser parte do poder-dever do Estado a instauração de procedimento investigativo, entendo que a intenção material da requerente de tentar imputar o crime a terceiro, resultando em efetiva abertura de PAD e de processo criminal em face de pessoa inocente, acarreta, a essa terceira pessoa, consequências perversas, devendo, portanto, ser valorada negativamente o vetor de consequências do crime”.

Contudo, a fim de manter
coerência
e
isonomia
com o que restou decidido por estas eg. Câmara Criminais Reunidas, em relação à corré Elza (Revisão Criminal nº 0022765-68.2020.8.08.0000), entendo por fixar o valor de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, para cada uma das 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, totalizando uma pena-base de
03 (três) anos e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
2ª fase
, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
em relação ao fato indicado como “veículo Placa LAL-5732”, com o que
assentiu
o Ministério Público, porém rogo vênia para
não acolher os argumentos.

Com efeito,
não ignoro
o teor da Súmula nº 545, do STJ (
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
),
nem o entendimento
de que a atenuante da confissão deve ser aplicada
“
mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
(REsp 1.972.098-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, por unanimidade, julgado em 14/06/2022, DJe 20/06/2022).

Contudo, entendo que, no caso,
não houve confissão do
s
f
atos
imputado
s
, de modo que a requerente não pode ser beneficiada.

Efetivamente, constata-se, do depoimento e dos trechos do Acórdão transcritos pelas partes (Id. 3672588, pp. 73-74; Id. 3672529, pp. 27-28) que a ora requerente

somente admitiu ter conhecimento que o processo de transferência do veículo não podia ser realizado
, por inadequação dos nomes, porém, em todas as suas manifestações, a requerente
negou
ter
solicitado ou
recebido vantagens para a prática de tais atos
, somente confirmando que realizou o ato de ofício e pediu à servidora Keila dar prosseguimento
“em virtude de sua amizade com a Despachante”.

Vale ressaltar que o crime de corrupção passiva (art. 317, do Código Penal) tem, por núcleo típico “solicitar ou receber” vantagem indevida, justamente a conduta reiteradamente
negada

pela requerente, em seus depoimentos.

De fato, ela somente admitiu a prática da infração administrativa, e, eventualmente, um crime de prevaricação (art. 319, do Código Penal), mas tal assunção se deu justamente
com o fim de afastar
o
delito de corrupção passiva
, que, como visto, se caracteriza pela solicitação ou recebimento de vantagem indevida.

Dessa forma,
não se trata de confissão parcial ou qualificada do crime imputado,
mas, efetivamente, da assunção de uma
infração meramente administrativa
ou, no máximo,
outro delito
, o que, no entanto,
não configura confissão do
s
f
atos
imputado
s
e não admite a incidência da atenuante respectiva, justamente por não terem sido confessadas as elementares do tipo penal.

Incide, no caso, o mesmo raciocínio da Súmula nº 630, do STJ (
“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
).

Portanto, ausentes agravantes e atenuantes, a pena intermediária é mantida incólume –
03 (três) anos e
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Na
3ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a causa de aumento de 1/3 (um terço), prevista no §1º, do art. 317, do Código Penal, resultando em
04 (quatro) anos e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa,
que se torna DEFINITIVA para ambos os delitos.

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva na fração de 1/6 (um sexto), conforme anteriormente demonstrado, a pena resta totalizada em
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES D
E RECLUSÃO E

388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Tendo em vista a quantidade de pena e a inexistência de tempo de prisão preventiva a detrair (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, bem como as demais disposições do v. Acórdão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE
o pedido revisional, a fim de reduzir a pena da requerente para 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 388 (TREZENTOS E OITENTA E OITO) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

Condeno a requerente em 60% (sessenta por cento) das custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil). O Estado do Espírito Santo é
isento
de custas proporcionais a sua sucumbência (art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/13).

Por fim, ressalto, desde já, que caso prevaleça este entendimento nas eg. Câmaras Criminais Reunidas,
não há prescrição
das pretensões punitiva ou executória, pois, entre os marcos interruptivos
1
, não transcorreu lapso superior a 12 (doze) anos (art. 109, III, do Código Penal).

É como voto.

1
Data dos fatos: agosto de 2005 (Id. 36772527, pp. 01-17);

Data do recebimento da Denúncia: 06/02/2007 (Id. 3672590, pp. 37-42);

Data do Acórdão condenatório: 10/4/2013 (Id. 3672529, pp. 01-02);

Data do trânsito em julgado: 28/02/2014 (Id. 3672531, p. 01).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar parcialmente procedente o pedido revisional.